Tribunal: STJ
Processo: 5000739-30.2014.8.21.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949035 - RS(2025/0193876-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R. O. GAS LTDA
AGRAVANTE
: WOLMIR DACROCE
ADVOGADOS
: RAFAEL DOS SANTOS - RS079918
JULIANA DE SOUZA PEREIRA - RS092035
CRISLENE CARINE BECKER DOS SANTOS - RS137889
AGRAVADO
: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - RS061510A
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO
MERCANTIL. NOTIFICAÇÃO. FIANÇA EM UNIÃO ESTÁVEL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5, 7, 518 e 83 do STJ; por inexistência de
negativa de prestação jurisdicional; e por inviabilidade do conhecimento pela alínea
, em razão da
c
incidência dos óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de depósito, envolvendo devolução de
vasilhames ou pagamento de R$ 63.816,00 com correção e juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e condenou
a devedora ao pagamento integral e o fiador a 85% do valor, com correção e juros,
fixando honorários.
4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença, validou a notificação
enviada ao endereço contratual, rejeitou a nulidade da fiança por ausência de
outorga em união estável e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54043177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 0f046e80-682f-4430-aee8-81e0fe6fb600

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões quanto à nulidade da fiança em união estável, ônus da
prova da notificação e inaplicabilidade da Súmula n. 332 do STJ; (ii) saber se a
constituição em mora exigia prova de notificação válida, com entrega a
destinatário adequado, nos termos do
I, do CPC; (iii) saber se é
art. 373,
imprescindível a outorga
para a fiança em união estável, nos
conjugal/companheira
termos do
III, do CC; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial
art. 1.647,
suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades. O acórdão enfrentou a
validade da notificação, a desnecessidade de outorga na união estável e a ausência
de prova de devolução dos bens, não se configurando ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório quanto à
validade da notificação e à distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).
8. A Súmula n. 7 do STJ veda o revolvimento fático-probatório relativo à alegada
da fiança por ausência de outorga na união estável (art. 1.647,
nulidade/ineficácia
III, do CC).
9. Fica prejudicado o conhecimento do dissídio pela alínea quando a tese já foi
c
afastada no exame pela alínea .
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos essenciais, afastando os vícios do
do CPC. 2.
art. 1.022
A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão da validade da notificação e da distribuição
do ônus da prova, à luz do
I, do CPC. 3. A Súmula n. 7 do STJ impede o
art. 373,
revolvimento fático sobre a fiança em união estável e a exigência de outorga,
relacionada ao
III, do CC. 4. Fica prejudicado o dissídio jurisprudencial
art. 1.647,
pela alínea quando a tese foi afastada pela alínea ”.
c
a
CPC, arts. 1.022, I e II, 373 I, 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
III.
art. 1.647,
STJ, Súmulas n. 7 e 332; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.222.885/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no
13/10/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.412.487/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
29/4/2024;
AREsp n. 1.811.500/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54043177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 0f046e80-682f-4430-aee8-81e0fe6fb600

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 0f046e80-682f-4430-aee8-81e0fe6fb600

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949035 - RS (2025/0193876-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R. O. GAS LTDA
AGRAVANTE
: WOLMIR DACROCE
ADVOGADOS
: RAFAEL DOS SANTOS - RS079918
JULIANA DE SOUZA PEREIRA - RS092035
CRISLENE CARINE BECKER DOS SANTOS - RS137889
AGRAVADO
: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - RS061510A
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO
MERCANTIL. NOTIFICAÇÃO. FIANÇA EM UNIÃO ESTÁVEL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5, 7, 518 e 83 do STJ; por inexistência de
negativa de prestação jurisdicional; e por inviabilidade do conhecimento pela alínea c
, em razão da incidência dos óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de depósito, envolvendo devolução de vasilhames
ou pagamento de R$ 63.816,00 com correção e juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e condenou a
devedora ao pagamento integral e o fiador a 85% do valor, com correção e juros,
fixando honorários.
Documento eletrônico VDA51916087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:02
Código de Controle do Documento: 1b4566bc-6bda-4880-b3e4-8dc796e351a9

4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença, validou a notificação enviada
ao endereço contratual, rejeitou a nulidade da fiança por ausência de outorga em
união estável e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões quanto à nulidade da fiança em união estável, ônus da
prova da notificação e inaplicabilidade da Súmula n. 332 do STJ; (ii) saber se a
constituição em mora exigia prova de notificação válida, com entrega a destinatário
adequado, nos termos do
I, do CPC; (iii) saber se é imprescindível a outorga
art. 373,
conjugal/companheira para a fiança em união estável, nos termos do
III,
art. 1.647,
do CC; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades. O acórdão enfrentou a
validade da notificação, a desnecessidade de outorga na união estável e a ausência de
prova de devolução dos bens, não se configurando ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório quanto à
validade da notificação e à distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).
8. A Súmula n. 7 do STJ veda o revolvimento fático-probatório relativo à alegada
nulidade/ineficácia da fiança por ausência de outorga na união estável (art. 1.647, III,
do CC).
9. Fica prejudicado o conhecimento do dissídio pela alínea
quando a tese já foi
c
afastada no exame pela alínea .
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta os pontos essenciais, afastando os vícios do
do CPC. 2. A Súmula
art. 1.022
n. 7 do STJ obsta a revisão da validade da notificação e da distribuição do ônus da
prova, à luz do
I, do CPC. 3. A Súmula n. 7 do STJ impede o revolvimento
art. 373,
fático sobre a fiança em união estável e a exigência de outorga, relacionada ao
III, do CC. 4. Fica prejudicado o dissídio jurisprudencial pela alínea
art. 1.647,
c
quando a tese foi afastada pela alínea ”.
a
CPC, arts. 1.022, I e II, 373 I, 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
III.
art. 1.647,

STJ,
Súmulas
n.
7
e
332;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.222.885/SC,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no
13/10/2025;
AREsp n. 1.412.487/SP,
Documento eletrônico VDA51916087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:02
Código de Controle do Documento: 1b4566bc-6bda-4880-b3e4-8dc796e351a9

relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024;
STJ, AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.811.500/SP,
Turma, julgado em 4/10/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por R. O. GÁS LTDA. e
por WOLMIR DACROCE contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmula n. 5, 7, 518 e 83 do STJ; por inexistência de negativa de
prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC); e por inviabilidade do conhecimento
pela alínea em razão da mesma incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
c
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 562-566.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de ação de depósito.
O julgado foi assim ementado (fl. 420):

APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO MERCANTIL. AÇÃO DE DEPÓSITO.
I. AUSÊNCIA DE NULIDADE QUANTO À NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO
DEMANDADO, TENDO EM VISTA QUE O ENDEREÇO ENCAMINHADO ESTÁ
CORRETO E CONDIZ COM O ENDEREÇO ATUAL DA PARTE.
II. DESACOLHIDA A TESE DE NULIDADE DA FIANÇA POR CARÊNCIA
DE ANUÊNCIA DA COMPANHEIRA DO FIADOR, VISTO QUE, POR
CONSISTIR EM UNIÃO ESTÁVEL E NÃO EM CASAMENTO, É
DESNECESSÁRIA A OUTORGA UXÓRIA. ADEMAIS, O FIADOR SE
QUALIFICOU COMO SOLTEIRO, NADA REFERINDO ACERCA DA UNIÃO
ESTÁVEL EM QUE VIVIA. LOGO, NÃO HÁ COMO PRESUMIR, MUITO
MENOS EXIGIR, QUE A ORA RECORRIDA TIVESSE CONHECIMENTO DA
UNIÃO ESTÁVEL E BUSCASSE A OUTORGA UXÓRIA DA COMPANHEIRA
DESCONHECIDA.
III. MÉRITO. PARTE APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS,
EMBORA TENHA ALEGADO TER EFETUADO A DEVOLUÇÃO DAS
MERCADORIAS, NÃO LOGROU ÊXITO NA COMPROVAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51916087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:02
Código de Controle do Documento: 1b4566bc-6bda-4880-b3e4-8dc796e351a9

IV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, POR EXPRESSA
PREVISÃO LEGAL.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

Os embargos de declaração de SUPERGASBRAS ENERGIA
LTDA. foram decididos nestes termos (fl. 442):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEPÓSITO MERCANTIL. AÇÃO DE
DEPÓSITO. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO RELATÓRIO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, NO EFEITO ACLARATÓRIO.

Os embargos de declaração de R. O. GÁS LTDA e WOLMIR
DACROCE de foram decididos nestes termos (fl. 470):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEPÓSITO MERCANTIL. AÇÃO DE
DEPÓSITO.
PROPÓSITO
ÚNICO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS
DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS PELA PARTE. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I e II, do CPC, porque o acórdão deixou de enfrentar teses sobre
nulidade da fiança em união estável, ônus da prova da notificação e inaplicabilidade
da Súmula 332 do STJ, além de apresentar fundamentação genérica e sem
enfrentamento específico; assim houve negativa de prestação jurisdicional;
b) 373, I, do CPC, já que atribui à parte autora o ônus de provar
notificação válida e eficaz para constituição em mora, afirmando que a comunicação
foi entregue a terceiro estranho e que não houve notificação do fiador;
c) 1.647, III, do CC, pois é imprescindível a outorga conjugal/companheira
para a fiança em união estável, sob pena de nulidade/ineficácia.
Documento eletrônico VDA51916087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:02
Código de Controle do Documento: 1b4566bc-6bda-4880-b3e4-8dc796e351a9

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a outorga uxória é
desnecessária em união estável e validar a notificação enviada ao endereço
contratual, divergiu do entendimento que exige interpelação formal para constituição
em mora e reconhece a ineficácia/nulidade da fiança sem outorga. Indica como
paradigmas a AC n. 10582100001012001, do TJMG, e precedentes do STJ sobre
outorga uxória e validade da notificação.
Requer o provimento do recurso para que se extinga o processo sem
resolução do mérito por ausência de notificação válida, se reconheça a nulidade
/ineficácia da fiança por ausência de outorga em união estável ou, subsidiariamente,
se anule o acórdão dos embargos por violação do
do CPC, determinando-
art. 1.022
se o retorno dos autos ao Tribunal de origem. Pede ainda a manutenção da
assistência judiciária gratuita, a intimação da parte recorrida e o arbitramento de
honorários recursais.
Contrarrazões às fls. 526-533.
É o relatório
VOTO

I - Contextualização do caso
Trata-se, na origem, de ação de depósito em que a parte autora pleiteou a
devolução de 430 vasilhames P13, 64 vasilhames P20 e 14 vasilhames P45, ou o
pagamento de R$ 63.816,00 com correção e juros.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos.
Condenou R. O. GÁS LTDA. ao pagamento de R$ 63.816,00 com correção pelo
IGP-M desde
e juros de 1% ao mês desde
Condenou
14/11/2014
27/8/2014.
WOLMIR DACROCE ao pagamento de 85% do valor, observada a limitação
Documento eletrônico VDA51916087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:02
Código de Controle do Documento: 1b4566bc-6bda-4880-b3e4-8dc796e351a9

contratual. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
condenação e suspendeu a exigibilidade quanto à empresa beneficiária da gratuidade.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, afastou a nulidade da
notificação enviada ao endereço contratual, rejeitou a alegação de nulidade da fiança
por ausência de outorga na união estável e concluiu pela não comprovação da
devolução dos bens, majorando os honorários para 11%.
II - Art. do 1.022, I e II, do CPC
Alega a parte agravante que e acórdão deixou de enfrentar teses sobre a
nulidade da fiança em união estável, o ônus da prova da notificação e a
inaplicabilidade da Súmula 332 do STJ, além de apresentar fundamentação genérica
e sem enfrentamento específico. Sustenta negativa de prestação jurisdicional e pugna
pelo retorno dos autos para suprimento das omissões.
O acórdão recorrido afirmou a validade da notificação extrajudicial
dirigida ao endereço contratual, inclusive com referência ao entendimento do STJ
(Tema n. 1.132), afastando a nulidade suscitada e registrando que os apelantes não se
desincumbiram do ônus de comprovar a devolução dos bens. Quanto à fiança em
união estável, assentou a desnecessidade de outorga uxória e a não incidência da
Súmula n. 332 do STJ na espécie, com apoio no
e na Súmula
REsp n. 1.299.866/DF
n. 83 do STJ.
O Tribunal de origem rejeitou a negativa de prestação jurisdicional, sob a
alegação de fundamentação genérica e ausência de enfrentamento específico,
consignando que não há obrigação de manifestação expressa sobre todos os
dispositivos legais e que o acórdão está devidamente motivado, sem vícios do
do CPC.
art. 1.022
Assim, ausentes as omissões levantadas pelos agravantes.
Documento eletrônico VDA51916087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:02
Código de Controle do Documento: 1b4566bc-6bda-4880-b3e4-8dc796e351a9

III -
I, do CPC
Art. 373,
Os agravantes pontam violação do
I, do CPC, já que se deve
art. 373,
atribuir à parte autora o ônus de provar notificação válida e eficaz para constituição
em mora, afirmando que a comunicação foi entregue a terceiro estranho e que não
houve notificação do fiador.
O acórdão recorrido, ao tratar do ônus da prova, afirmou que os apelantes
não se desincumbiram de comprovar a devolução dos bens depositados e reputou
válida a notificação dirigida ao endereço contratual, mantendo a condenação com
base no conjunto probatório do feito.
Assim, revisitar a decisão do Tribunal de origem demanda o reexame da
matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADO.
1. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não
acarreta a nulidade do julgado.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu
que os ora recorrentes não se desincumbiram da sua obrigação inicial de provar que o
imóvel é efetivamente utilizado como residência.
3. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório,
procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
4. A necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos inviabiliza
o conhecimento do recurso especial também pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
5.
Recurso
especial
parcialmente
conhecido
e
não
provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.222.885/SC,
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.

IV -
III, do CC
Art. 1.647,
Documento eletrônico VDA51916087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:02
Código de Controle do Documento: 1b4566bc-6bda-4880-b3e4-8dc796e351a9

Segundo os agravantes, é imprescindível a outorga conjugal/companheira
para a fiança em união estável, sob pena de nulidade/ineficácia.
O acórdão recorrido rejeitou a tese de nulidade da fiança por ausência de
anuência da companheira do fiador, assentando que, por se tratar de união estável e
não de casamento, é desnecessária a outorga uxória, destacando ainda que o fiador se
qualificou como solteiro, sem mencionar a união estável. Os embargos de
declaração, opostos com propósito de prequestionar, entre outros, o
III, do
art. 1.647,
Código Civil, foram desacolhidos por inexistirem os vícios do
do CPC e
art. 1.022
por não ser necessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais
suscitados.
Desse modo, para analisar a existência ou não de nulidade e ultrapassar a
decisão do Tribunal do origem, seria necessário revolvimento da matéria fático-
probatório, inviável nesta via, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. INEFICÁCIA
TOTAL.
PRECEDENTES.
ASSINATURA.
FALSIFICAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
MAJORAÇÃO DOS
SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a fiança prestada sem
autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Sumula 332
/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado.
Precedentes.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da falsidade da assinatura
da fiadora, bem como de que a falsificação não foi realizada pelo fiador, incorrerá em
reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos
honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51916087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:02
Código de Controle do Documento: 1b4566bc-6bda-4880-b3e4-8dc796e351a9

4. Conforme entendimento desta Corte, "a litigância de má-fé, passível de
ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência
injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios" (AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 1814712/PR,
Turma, julgado em
DJe
, o que não ocorreu no caso em
20/09/2021,
22/09/2021)
análise.
5. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.412.487/SP,
julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
2/5/2024.

V - Divergência jurisprudencial
Quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, registre-se que, segundo o
entendimento desta Corte, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial
quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea 'a'
do permissivo constitucional” (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.811.500/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/10/2021,
4/11/2021)
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51916087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:59:02
Código de Controle do Documento: 1b4566bc-6bda-4880-b3e4-8dc796e351a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.949.035 / RS
Número Registro: 2025/0193876-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007393020148210035
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R. O. GAS LTDA
AGRAVANTE : WOLMIR DACROCE
ADVOGADOS : RAFAEL DOS SANTOS - RS079918
JULIANA DE SOUZA PEREIRA - RS092035
CRISLENE CARINE BECKER DOS SANTOS - RS137889
AGRAVADO
: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - RS061510A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DEPÓSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte deu-lhe
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54010693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:59
Código de Controle do Documento: c46f6cd2-fedb-4f36-a831-94149ad680ec

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:59
Código de Controle do Documento: c46f6cd2-fedb-4f36-a831-94149ad680ec